Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711254-96.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENIERY SANTA ROSA ULBRICH APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Apelação - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Indeferimento Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Analiso o pedido. Inicialmente, não ingressarei na questão sobre a Gratuidade de Justiça porquanto objeto do próprio recurso de Apelação, o qual levará, ou não, à cassação da Sentença. Embora, de início, esteja inclinado a deferir o benefício, não posso decidir o recurso de forma monocrática, sem levar a Apelação ao colegiado. Bem por isso, até mesmo o per saltum de se analisar o pedido de suspensão dos descontos em contracheque torna-se processualmente mais excepcional. Entretanto, dada a urgência, passo a apreciar esta questão específica. Quem acompanha a Jurisprudência da Egrégia Oitava Turma Cível tem conhecimento de que sou o único integrante a deferir a limitação de descontos na forma proposta pelo apelante, em geral. Ou seja, a sua probabilidade de provimento do recurso, quanto ao mérito da ação, é muito baixo, porque sigo vencido na matéria. O Colegiado entende que a matéria é regulada pelo Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos e pela liberdade de contratar. Entretanto, até mesmo eu, com entendimento mais favorável, nego tais pedidos quando a parte se endividou com muitas instituições financeiras, prejudicando o controle do seu superindividamento. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIFERENTES. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe redução dos descontos mensais ao limite de 30% (trinta por cento), quando os empréstimos são obtidos perante instituições financeiras diversas, diante da dificuldade ou impossibilidade de ser realizada análise da situação financeira do devedor. 2. Admitir a limitação dos descontos, no caso de contratação de mútuo com instituições financeiras diferentes, consistira em estímulo para a contratação de mais empréstimos pelo devedor, acima de sua capacidade financeira real, bem como em incentivo ao devedor para tentar burlar o sistema de análise e verificação da sua situação financeira, com o escopo de obter novos empréstimos. 3. Apelação conhecida, mas desprovida.(Acórdão 1060406, 00033191120178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 22/11/2017). e APELAÇÕES. CONTRATOS DE MÚTUO. CREDORES DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 30% DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITE LEGAL. 1. A contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor. 2. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado pelo nosso Ordenamento Jurídico. 3. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu, Banco Pan S/A, conhecida e provida.(Acórdão 1161572, 07013939720178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019). Ausente a probabilidade de provimento do recurso, deve o pedido de tutela antecipada incidental ser indeferido. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recusal. Intimem-se. Após, inclua-se em Pauta de Julgamento. Brasília, segunda-feira, 12 de abril de 2021, às 22h05min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator